Tribunal: TJES
Processo: 0009136-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009136-18.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLEY CASSANDRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS 2012-2). EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACORDO JUDICIAL EM OUTRA DEMANDA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de promoção à graduação de 3º Sargento da PMES, com efeitos retroativos ao CHS 2012-2 e ressarcimento de preterição, sob a alegação de que sua situação funcional seria idêntica à de outros militares beneficiados por acordo judicial homologado em ação diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível estender ao apelante os efeitos de acordo judicial celebrado em processo diverso, do qual não participou, com fundamento no princípio da isonomia; (ii) estabelecer se o apelante preenche os requisitos legais para ingresso no CHS 2012-2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, de modo que os requisitos legais previstos para ingresso no CHS 2012-2 — como o interstício mínimo de um ano na graduação de Cabo até 25/06/2012 — devem ser rigorosamente observados.

O apelante não preenchia os requisitos legais à época da seleção para o CHS 2012-2, razão pela qual foi legitimamente excluído do certame.

O acordo judicial firmado no processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024 produz efeitos apenas entre as partes que o subscreveram, sendo incabível sua extensão a terceiros com base em suposta identidade funcional.

A sentença corretamente rejeita a tese de violação ao princípio da isonomia, uma vez que não se pode utilizar esse princípio para estender a terceiros os efeitos de ato tido como ilegal ou anulável.

A nulidade do referido acordo já foi reconhecida judicialmente na ação anulatória nº 0010084-91.2020.8.08.0024, o que enfraquece ainda mais o argumento de equiparação funcional, conquanto pendente o recurso de apelação.

O juízo de origem apenas reafirmou, com base nas provas dos autos, que o apelante não possuía direito subjetivo à promoção, não havendo reanálise indevida ou violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SIRLEY CASSANDRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autoral, rejeitando a pretensão de promoção à graduação de 3º Sargento da PMES, com efeitos retroativos ao CHS 2012-2 e ressarcimento de preterição.

Em suas razões de fls. 483/488, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
sua situação funcional é idêntica à de outros militares beneficiados por acordo judicial homologado nos autos da Apelação Cível nº 0021466-23.2016.8.08.0024, razão pela qual faz jus ao mesmo tratamento, nos termos do princípio da isonomia;
(ii)
os efeitos do referido acordo geraram alteração nos quadros de acesso da Corporação Militar, acarretando preterição injusta e prejuízos diretos à sua ascensão hierárquica;
(iii)
a sentença incorreu em violação à segurança jurídica ao reanalisar os requisitos legais para inscrição no CHS/2012-2, questão que, segundo alega, já teria sido superada em decisão anterior;
(iv)
ao ignorar o impacto concreto do acordo judicial na carreira do apelante, a sentença deixou de enfrentar argumento central da causa de pedir, limitando-se a declarar que a homologação do acordo não apreciou o mérito da controvérsia.

Após analisar com acuidade as teses e o conjunto probatório, entendo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

A controvérsia instaurada diz respeito à possibilidade de extensão dos efeitos de acordo judicial, celebrado entre o Estado do Espírito Santo e militares autores de outra ação judicial (processo nº. 0021466-23.2016.8.08.0024), ao apelante que não integrou aquela demanda, com base no princípio da isonomia.

Pretende-se, com isso, que o Poder Judiciário determine a matrícula retroativa do apelante no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2012-2), com a consequente promoção à graduação de 3º Sargento e efeitos financeiros correspondentes, amparando-se em alegada equivalência funcional com os militares que celebraram o referido acordo judicialmente homologado.

Contudo, conforme bem delineado na sentença, tal pretensão colide frontalmente com os princípios que regem a Administração Pública, notadamente o da legalidade, pois, conforme amplamente demonstrado nos autos, o processo seletivo referente ao CHS 2012-2 foi regido pela Lei Complementar nº 627/2012, que, embora tenha instituído de forma excepcional novo curso naquele exercício, expressamente condicionou sua realização ao cumprimento integral dos requisitos legais previstos na LC nº 467/2008, in litteris:

Art. 8º. Em decorrência do aumento do efetivo da PMES previsto no artigo 6º desta Lei Complementar, excepcionalmente, no ano de 2012 ficam estabelecidas as seguintes regras especiais:

(...)

II - para promoção de Cabo à graduação de 3º Sargento:

a) o Comandante Geral da PMES deverá
iniciar novo processo seletivo
para o Curso de Habilitação de Sargentos - CHS, observando-se o seguinte:

1. o processo seletivo previsto na alínea "a" deste inciso será iniciado até 30 (trinta) dias da data de publicação desta Lei Complementar, com início e término do curso de habilitação no ano de 2012,
observando os critérios, requisitos e condições estabelecidos na Lei Complementar n° 467/08
, com encerramento das alterações na data de início do processo seletivo. (grifos nossos)

Dentre tais requisitos, destaca-se o interstício mínimo de 1 ano na graduação de Cabo até a data-limite fixada em 25/06/2012, conforme consta expressamente na Diretriz de Instrução nº 002/2012, requisito este não atendido pelo apelante, pois, àquela data, não havia completado o tempo exigido, circunstância que motivou sua exclusão do certame.

A alegação de que o apelante se encontra em situação funcional idêntica à dos militares beneficiados pelo acordo judicial não se sustenta diante da prova documental e da orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do TJES.

Nesse contexto, cito o recente julgado desta 2ª Câmara Cível no recurso de apelação nº 5015894-25.2021.8.08.0024, de relatoria do eminente Des. Fábio Brasil Nery, que analisou pedido idêntico e proposto com base no mesmo acordo judicial, ocasião em que firmado o entendimento de que os efeitos do ajuste celebrado nos autos da processo paradigma - Apelação Cível nº 0021466-23.2016.8.08.0024 - são restritos às partes que o subscreveram, não podendo ser estendidos a terceiros, ainda que alegadamente em condição análoga.

Nada obstante, impõe-se destacar que o acordo em questão foi objeto de ação anulatória (processo nº 0010084-91.2020.8.08.0024), na qual foi proferida sentença de procedência, reconhecendo a nulidade do ajuste por ter beneficiado militares que, à época do CHS 2012-2, também não preenchiam os requisitos legais, circunstância que, embora na pendência de julgamento do recurso de apelação respectivo, mitiga a força da tese de isonomia suscitada.

Vale conferir os julgados proferidos por este órgão julgados acerca da matéria, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL AFASTADA – PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE SARGENTO PMES (CHS 2012/2) – ACORDO HOMOLOGADO EM OUTRO FEITO – EFEITO ENTRE PARTES – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS APELANTES - NÃO CABIMENTO - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - AJUSTE QUE TAMBÉM É OBJETO DE AÇÃO ANULATÓRIA - NULIDADE RECONHECIDA POR SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Discute-se nos autos a possibilidade de extensão dos efeitos, aos apelantes, de acordo firmado em ação outra, do qual não participaram, em atenção ao princípio da isonomia. 2 - Ajuizada a presente demanda em 2021, bem asseverou o julgador monocrático: "Verificando que, como afirmado pelo próprio Requerido em sua contestação, o referido acordo foi formalizado no ano de 2019 e que o prazo para intentar ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, assim, a pretensão deduzida não está prescrita." 3 - O ajuste celebrado em demanda judicial somente faz efeito inter partes, resultando incabível estendê-lo a terceiros. 4 – Ademais, referido acordo é objeto de ação anulatória, onde foi proferida sentença de procedência do pedido, entendendo o magistrado que, “[...] se na data de encerramento das inscrições para o CHS/2012-2, qual seja, 25.06.2012, os requeridos não atendiam a todos os requisitos legais para se inscreverem no Processo Seletivo para o Curso de Formação em questão, não há que se falar em legalidade material no acordo firmado entre as partes, advindo dos autos do processo judicial de nº 0021466-23.2016.8.08.0024, uma vez que contraria a legislação vigente que disciplinou o certame de promoção [...]”. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5015894-25.2021.8.08.0024; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05.11.2024)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REFORMA VEICULADA EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. VEÍCULO PROCESSUAL INADEQUADO. PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE SARGENTO PMES (CFS 2012-2). PROMOÇÃO INTERNA NA PMES. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM OUTRA AÇÃO. EFEITO “INTER PARTES”. TRANSAÇÃO OBJETO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO, COM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO RECONHECE ERRO DO ESTADO NO ACORDO HOMOLOGADO. AUTOTUTELA EM RELAÇÃO A OUTROS MILITARES EM SITUAÇÃO ASSEMELHADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 2) Indevida a pretensa extensão de efeitos advindos de qualquer decisão proferida em outra demanda, pois a alegada quebra do princípio da isonomia não pode ser aventada como fator apto a atribuir efeitos ‘erga omnes’ à coisa julgada produzida ‘inter partes’. 3) Conforme se verifica na contestação apresentada, o próprio Estado reconheceu que errou ao firmar acordo nos autos do processo n.º 0021466-23.2016.8.08.0024, tanto que ajuizou a ação anulatória n.º 0010084-91.2020.8.08.0024, a qual foi julgada procedente para declarar a nulidade do acordo entabulado e homologado na ação judicial tombada sob o n.º 0021466-23.2016.8.08.0024. Essa circunstância enfraquece sobremaneira a tese autoral. 4) De toda forma, o reconhecimento de equívoco do Estado na contestação demonstra que a Administração Pública reviu seu entendimento estabelecido por ocasião daquele acordo (frisa-se, anulado em sentença proferida nos autos n.º 0010084-91.2020.8.08.0024), o que atrai a aplicação do princípio da autotutela em relação a outros militares que eventualmente tenham situação assemelhada àquela, pelo qual a Administração pode rever seus próprios atos. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES - Apelação Cível nº 0008002-87.2020.8.08.0024; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.03.2024)

A jurisprudência, portanto, rechaça a tese de que o princípio da isonomia possa operar como instrumento de convalidação de ato eivado de ilegalidade, ou como fundamento para criar obrigações à Administração Pública em violação à legislação vigente.

O princípio da isonomia, como construção jurídico-constitucional, não autoriza o Judiciário a replicar tratamento manifestamente ilegal sob o pretexto de equalizar situações.

Daí porque a jurisprudência do TJES é firme em afirmar que “a alegada quebra do princípio da isonomia não pode ser aventada como fator apto a atribuir efeitos ‘erga omnes’ à coisa julgada produzida ‘inter partes’” (TJES, Apelação Cível nº 0008002-87.2020.8.08.0024).

No que tange à alegação de reexame indevido dos requisitos legais para inscrição no CHS/2012-2, observa-se que o juízo de origem, ao enfrentar o mérito da demanda, não inovou ou contrariou entendimento anterior, mas apenas reiterou, com base na prova documental e nas normas vigentes, que o apelado não preenchia os requisitos legais para participação no processo seletivo. Ainda que houvesse decisão anterior reconhecendo a viabilidade formal da ação, tal pronunciamento não possui efeito preclusivo sobre o mérito da controvérsia, tampouco impede o julgador de reafirmar, na sentença, a ausência de direito subjetivo ao benefício pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios estabelecidos na sentença de 10% para 15% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça inicialmente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)